Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705373-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MELO VINAGRE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO 6 DA SRIA II QI 31 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE FATIMA MELO VINAGRE, em face da decisão monocrática desta Relatoria que negou a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto em face da decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de assembleia extraordinária c/c obrigação de não fazer negou pedido de da tutela provisória de urgência requerida. Nas razões de inconformismo, sustenta a embargante a ocorrência de contradição/omissão com os documentos apresentados, quanto à informação de que deverá haver em sede cognição sumária uma análise mais aprofundada, devendo aguardar o contraditório, em que pese a discussão ser em relação a legalidade da assembleia em que foi proferida a inclusão das obras. Assevera não ter sido analisada a cláusula trigésima segunda da convecção do condomínio. Afirma que a decisão concordou que as obras voluptuárias devem ter quórum dois terços dos condôminos, mas que nenhuma das atas consta com essa percentagem. Requer sejam sanados os vícios apontados e acolhidos os embargos opostos com efeitos infringentes. É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do CPC, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. Na decisão embargada, devidamente explicado que, apesar do Código Civil estipular o quórum de dois terços dos condôminos para a aprovação das obras voluptuárias (art. 1.341), as normas específicas e diversas sobre quórum de votação das Convenções de Condomínios e Regimentos Internos se sobrepõem à norma geral em razão de sua especificidade. Claramente indicado que a Convenção do Condomínio agravado dispõe sobre o quórum nas Assembleias Gerais Extraordinárias que, em segunda convocação, como ocorreu no caso em análise, a votação correrá por maioria simples dos votos dos presentes. Ressalta-se que a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão, é a verificada entre os seus fundamentos, não a contradição entre os argumentos da parte, ou decisões de outros julgados. No que tange a alegação de omissão quanto a cláusula trigésima segunda da Convenção Condominial, na parte em que estabelece que modificações de partes comuns só poderão ser feitas com a concordância de todos os condôminos, inclusive daqueles que estejam em débito com o condomínio. Verifica-se que a regra em questão se refere à modificação/alteração da destinação da área comum que, por ser patrimônio de todos, apenas poderia ser modificada/alterada por aprovação da totalidade dos condôminos. Não há notícia de que houve modificação do destino da área comum em que deverão ser construídas as benfeitorias voluptuárias. Assim, como bem explicado na decisão embargada, não se mostra possível a concessão antecipação da tutela recursal quando se mostra necessária a dilação probatória para a comprovação do alegado. Pertinente ressaltar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora